Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-05.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009390-05.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA CRISTINA MORAIS - CPF: 030.671.981-90 (APELANTE), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 04.838.403/0001-65 (APELADO), JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 32.862.332/0001-71 (APELADO), JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO - CPF: 302.359.058-36 (APELADO), LUCAS DE PAULA MONTANINI - CPF: 351.129.268-99 (APELADO), CRISTIANO APARECIDO QUINAIA - CPF: 353.501.888-95 (ADVOGADO), CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 34.942.560/0001-87 (APELADO), ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.140.088/0001-99 (APELADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), TOTTAL TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI - CNPJ: 35.441.292/0001-82 (APELADO), POPEYE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 41.845.972/0001-64 (APELADO), B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.512.394/0001-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA RELATIVA E DE FACULDADE DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora”
(STJ, REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18).

Por essa razão, a complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIR.EITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009390-05.2022.8.11.0040

APELANTE:

ROSANA CRISTINA MORAIS

APELADOS:

B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSANA CRISTINA MORAIS
contra sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c pedido de tutela de urgência nº. 1009390-05.2022.8.11.0040, ajuizada em face de
B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA E OUTROS
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, por entender que demanda deve ser distribuída perante o Juizado Especial, ante a complexidade e o valor atribuído a causa.

A apelante pugna pela concessão da justiça gratuita, por não possui condições econômico-financeiras para arcar com as custas do processo, tampouco com as despesas referente ao preparo do presente recurso de apelação.

Sustenta também que o juiz ao indeferir a inicial, obstou a produção de prova pericial, a qual seria essencial para dirimir a controvérsia fática, mormente quanto a apuração dos valores reais prometidos pelos requeridos (sic).

Assevera que embora o juízo
a quo
tenha entendido equivocadamente que a questão dos autos seria de direito, conclui-se que, em verdade, a questão da apuração dos valores reais a serem reparados, contendo o rendimento anunciado pelos Réus requer a verificação por um
expert
contábil
.

Por essa razão, pugna pelo provimento do recurso e, por consequência, a nulidade da sentença a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para o devido processamento do feito [id. 144912721].

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual, conforme certidão de id. 144912722.

Não houve recolhimento do preparo, em razão da parte recorrente requerer os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, considerando os documentos juntados aos autos no Id. 144912700,
defiro a concessão do benefício da gratuidade nesta via recursal.

Quanto ao mérito, os autos revelam que a autora/apelante ajuizou a presente demanda pelo rito ordinário em face dos requeridos/apelados, buscando a devolução da quantia paga a título de investimento em plataforma digital, frente ao golpe financeiro praticado pelos requeridos, conforme ampla documentação anexada ao processo de origem.

No entanto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a inicial pelo seguinte fundamento:

“A parte autora propôs demanda com pretensão simples e com valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, e no caso não se vislumbra qualquer necessidade de produção de prova complexa.

Como é cediço, o Juizado Especial Cível tem por competência julgar causas de menor complexidade, assim consideradas aquelas com valor não superior a quarenta vezes o salário mínimo, dentre outras listadas no art. 3.º da Lei nº 9.099/95.

(...)

Com isso, conclui-se que há inadequação da via eleita, uma das condições da ação, o que importa a sua extinção prematura a fim de proporcionar à parte autora a distribuição junto ao Juizado Especial.

Isso porque a distribuição da presente demanda, singela e sem a necessidade de produção de
prova complexa
, frustra a própria política judicial de tratamento adequado dos conflitos, sobrecarregando vara cível de feitos gerais em renúncia de juizado especial cível informal e por isso célere e dinâmico.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, e
JULGO extingo o processo
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC. No mais, proceda-se o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.”

Inconformada, a apelante insurge-se sob fundamento de que a causa é complexa e demanda perícia contábil.

Ocorre que o disposto no artigo 3º da Lei 9.099/95, que estabelece ao juizado as causas de menor complexidade e de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínios, é regra de competência relativa, portanto, sujeita à escolha do autor.

Ou seja, na hipótese dos autos, como o valor da causa é inferior a quarenta salários mínimos, o autor pode optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível.

Aliás, como dito, além de ser uma faculdade, a escolha do foro para o ajuizamento da ação pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte, conforme rege o princípio da
perpetuatio jurisdictionis,
consoante artigo 43, do CPC, que dispõe:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

Sobre o tema, o STJ assim orienta:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S/A. 2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a falta de interesse da parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas pela parte ré". 3. Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora. 4. Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como se dará o acesso ao Poder Judiciário. 5. Recurso Especial provido”.
(REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18 - negritei)

Nesse mesmo sentido é precedente desta egrégia Câmara:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO – COMPETÊNCIA RELATIVA – PERPETUATIO JURISDICTIONIS – FACULDADE DO AUTOR
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A competência em razão do valor da causa é relativa, portanto, sujeita à escolha do autor e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte interessada, nos termos do art. 64, do CPC. “Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora” (STJ, REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18).”
(TJ-MT 10048307720218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Nesse passo, a complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial, respaldado na possibilidade de tramitação no juizado especial, justamente porque o ajuizamento da ação na Justiça Estadual é uma faculdade da parte autora.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022